Tribunal: TJMT
Processo: 1011197-98.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1011197-98.2024.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT.
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDA: CARLOS ALBERTO BARRETO JUNIOR
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/06 a 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE ARMA DE FOGO FUNCIONAL. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E À SEGURANÇA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por TAM Linhas Aéreas S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Carlos Alberto Barreto Junior, Policial Rodoviário Federal, em ação de indenização por danos morais e materiais. O autor narrou que, em dois voos distintos operados pela ré, houve extravio temporário de sua arma de fogo funcional, despachada conforme os protocolos legais. A sentença fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e condenação por danos materiais de R$ 25,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o extravio temporário da arma de fogo funcional configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar; (ii) avaliar se o valor da indenização por danos morais é proporcional às circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O extravio da bagagem contendo arma de fogo funcional, ainda que temporário, caracteriza falha grave na prestação do serviço, em afronta ao dever de segurança previsto no art. 6o, I e VI, do CDC, e à obrigação acessória do transportador de zelar pelo transporte seguro dos bens confiados, conforme o art. 234 do Código Brasileiro de Aeronáutica.
4. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e não se afasta com a observância do prazo regulamentar de devolução previsto na Resolução ANAC no 400/2016, quando demonstrado prejuízo efetivo à dignidade e à função institucional do passageiro.
5. O fato de tratar-se de bem de natureza sensível — arma de fogo funcional — agrava a falha e evidencia dano moral indenizável, diante do risco institucional e pessoal decorrente da conduta da companhia aérea.
6. O quantum indenizatório fixado mostra-se proporcional à natureza do bem extraviado, à duplicidade da ocorrência (voos de ida e volta) e ao abalo à tranquilidade e segurança do consumidor, cumprindo as finalidades compensatória, sancionatória e pedagógica da reparação.
7. O valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa, mantendo-se dentro dos parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal para casos análogos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “1. O extravio temporário de arma de fogo funcional configura falha grave na prestação do serviço de transporte aéreo, sendo irrelevante o cumprimento do prazo de devolução previsto em norma administrativa. 2. A responsabilidade da companhia aérea por danos morais decorrentes do extravio de bagagem é objetiva, e não se afasta na ausência de excludentes legais. 3. É devida a indenização por danos morais quando demonstrada violação à dignidade e à função pública do consumidor, sendo legítima a fixação do valor com base nos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica da condenação. ”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CDC, arts. 6o, I e VI; 14 e 20, §2o; CC, art. 389, parágrafo único, e art. 406, §1o (com redação da Lei no 14.905/24); CBA, art. 234; Resolução ANAC no 400/2016, art. 32, §2o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011197-98.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO BARRETO JUNIOR - CPF: 006.579.351-07 (RECORRIDO), ALINE CAMURUGY FERNANDES - CPF: 147.534.267-50 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025